Tribunal: TJDFT
Processo: 0731761-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por ALEXSANDRO ARAÚJO ALMEIDA ROCHA da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0708627-23.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, indeferiu seu pedido liminar, nos seguintes termos, in verbis: I. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALEXSANDRO ARAÚJO ALMEIDA ROCHA em face de ato praticado por CLEIDSON FIGUEIREDO DOS SANTOS, Presidente do CDCA-DF, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial alega que participou do processo seletivo para integrar o quadro de conselheiros tutelares do Distrito Federal, para exercer as funções de conselheiro tutelar e, após aprovação na prova objetiva, entregou os documentos exigidos no edital, mas teve a inscrição indeferida. Argumenta que enviou os documentos necessários para demonstrar a experiência mínima exigida com crianças e adolescentes. Todavia, foi desclassificado porque não teria comprovado tal requisito. Pede, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder, por conta de ato de autoridade pública. Ao que se depreende do ato impugnado, não houve indeferimento de inscrição por ausência de documentos, mas por falta de comprovação do tempo de experiência mínima com crianças e adolescentes, conforme exigido no edital. No caso, é essencial ouvir a autoridade indicada como coatora, em informações, antes de apurar eventual ilegalidade na desclassificação do impetrante. Explico: O item 2.3 do edital, entre outros requisitos, exige a comprovação de experiência mínima de 3 anos com crianças e adolescentes. O impetrante enviou documentos para demonstrar que preenche tal requisito, mas após análise a autoridade indicada como coatora considerou incompleta. Por isso, é essencial apurar a motivação da autoridade na desclassificação, a fim de verificar eventual ilegalidade e violação de direito líquido e certo. Neste momento processual e antes das informações, não há como apontar ilegalidade, porque a motivação do ato de desclassificação, que tem presunção de legitimidade e veracidade, ostenta presunção de legitimidade e veracidade. Os analistas consideraram que a documentação não está de acordo com o edital, porque a entidade não está cadastrada e não foi enviada ata da Diretoria. Esta a motivação do ato que o desclassificou. Cabe ao impetrante demonstrar que a entidade existe, tem cadastro e apresentar a ata da Diretoria. Assim, neste caso, essencial aguardar as informações, para que este juízo possa apurar os fundamentos fáticos e jurídicos da motivação, a fim de constar eventual vício no motivo e consequente ilegalidade. Ademais, não há risco de ineficácia do provimento final, porque ainda há prazo suficiente para análise das informações, antes de qualquer outro ato. Indefiro a liminar. No mais, de acordo com o edital, o processo seletivo será executado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) e pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF). Portanto, as autoridades coatoras seriam os representantes do IBEST e do referido Conselho. O IBEST é pessoa jurídica, ou seja, não é autoridade, como informado em emenda de modo equivocado. O IBEST é a pessoa jurídica de direito privado interessada, ao lado do DF. Notifiquem-se as autoridades indicadas como coatoras, corrigidas neste ato, Presidente do CDCA/DF e do Ibest, para prestarem informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência às pessoas jurídicas interessadas IBEST e DF para, se quiserem, intervirem no feito. Após, ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença. Defiro a gratuidade processual. Em suas razões recursais (ID 49659405), o agravante/impetrante alega, em síntese, ter demonstrado o preenchimento do requisito editalício de comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na área da criança e do adolescente. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a participação na fase seguinte do certame para a escolha dos conselheiros tutelares do Distrito Federal. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 49702435, indeferi a liminar postulada. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 51301763). É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (mandado de segurança no 0708627-23.2023.8.07.0018) fora sentenciado em 26/09/2023, nos termos seguintes (ID 173131752 dos autos originários): (...) A responsabilidade pelo envio dos documentos, nos termos do Edital, portanto, é exclusivamente do candidato. Não tendo o impetrante apresentado os documentos exigidos e comprovado a experiência, incorre no Item 3.4, ou seja, será eliminado do processo seletivo. O edital é a lei interna do concurso público e traduz regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento, em consonância com os princípios que norteiam a atividade administrativa. Confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos que aderiram às condições previamente estabelecidas pela Administração Pública devem se submeter ao que nele consta. O candidato, ao se inscrever no certame, teve ciência das regras para apresentação dos documentos e, conscientemente assumiu o resto de ser eliminado do concurso público pela não apresentação do documento nos termos exigidos pelo Edital de abertura do processo seletivo. O candidato deve concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos, notadamente quanto aos requisitos para apresentação de documentos. Logo, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo de exclusão da impetrante da seleção, que observou as normas editalícias e a previsão legal para fins de comprovação de dois anos de residência e de experiência mínima de três anos. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários de sucumbência, conforme artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009. Custas pelo impetrante, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Sentença não sujeita à remessa necessária. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.